Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 29586134 (honorários sucumbenciais). Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador